Tribunal: TJPA
Processo: 0802007-91.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14920 - Atraso na Entrega do Imóvel
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802007-91.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLA SIONAI RODRIGUES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: VIA SUL ENGENHARIA LTDA, MARAJOARA INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0802007-91.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLA SIONAI RODRIGUES DO NASCIMENTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: NATHALIA HADASSA GADELHA ALVES - PA24570-A, ALANNA CAROLINE GADELHA ALVES - PA22603-A

AGRAVADO: VIA SUL ENGENHARIA LTDA, MARAJOARA INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Carla Sionai Rodrigues do Nascimento contra decisão da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais c/c lucros cessantes, que indeferiu pedido de tutela de urgência para pagamento de lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega de imóvel adquirido em contrato de promessa de compra e venda firmado em novembro de 2019, com previsão de entrega para fevereiro de 2022. A agravada permaneceu inerte, mesmo intimada para apresentar contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em razão do inadimplemento contratual; definir se é cabível o pagamento de lucros cessantes em decorrência do atraso na entrega do imóvel, com base em jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso na entrega do imóvel restou comprovado, e a parte agravada não apresentou justificativa ou qualquer elemento que exclua sua responsabilidade, configurando-se inadimplemento contratual que enseja reparação por perdas e danos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a presunção de prejuízo do comprador em casos de atraso injustificado na entrega de imóvel, ensejando o pagamento de lucros cessantes, independentemente de prova específica do dano.

Estando presente o descumprimento contratual, o pagamento de lucros cessantes é medida que se impõe, sendo admissível a fixação do valor de forma provisória com base em percentual sobre o valor do imóvel, conforme entendimento majoritário do TJPA e do STJ.

O perigo de dano está evidenciado pela privação do uso do imóvel adquirido, o que afeta a estabilidade financeira e emocional da parte autora, autorizando a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

Embora o relator defenda tese diversa quanto ao parâmetro de cálculo dos lucros cessantes em hipóteses de inadimplemento parcial, curvou-se ao entendimento consolidado das Turmas Cíveis do TJPA e do STJ, adotando o percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel.

A ausência de manifestação da parte agravada, mesmo regularmente intimada, reforça a verossimilhança das alegações da agravante e autoriza a fixação de multa coercitiva pelo descumprimento da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência é admissível em caso de atraso injustificado na entrega de imóvel, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

O atraso na entrega do imóvel gera presunção de prejuízo ao promitente comprador, autorizando a fixação de lucros cessantes, independentemente de prova específica do dano.

É legítima a fixação de lucros cessantes, em sede de tutela de urgência, no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, contados entre a data final de entrega, incluindo o prazo de tolerância, e a data da efetiva entrega.

A fixação de multa coercitiva pelo descumprimento da ordem judicial é medida cabível e proporcional à resistência injustificada da parte devedora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 395, 402, 475, 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.260.734/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.11.2018, DJe 16.11.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de tutela recursal, interposto por CARLA SIONAI RODRIGUES DO NASCIMENTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes nº 0914543-49.2024.8.14.0301, que indeferiu o pedido de tutela de urgência relativo ao pagamento de lucros cessantes pelo atraso na entrega de imóvel.

A agravante firmou contrato de promessa de compra e venda com as agravadas em novembro de 2019, para aquisição de unidade habitacional no Empreendimento Marajoara II, com previsão de entrega para fevereiro de 2022, considerando o prazo de tolerância. No entanto, até a data da propositura da ação, o imóvel não havia sido entregue, o que motivou o ajuizamento da demanda.

A decisão recorrida indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que não foram demonstrados elementos suficientes que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O magistrado de primeiro grau consignou que, embora haja indícios de inadimplemento contratual, a questão demanda regular instrução probatória para verificação dos direitos da parte autora, não sendo possível a concessão da tutela antecipada sem a devida análise do contraditório.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: o descumprimento contratual por parte das agravadas, uma vez que o prazo de entrega do imóvel expirou há mais de dois anos, prejudicando diretamente sua moradia e condição financeira; a necessidade de concessão da tutela de urgência, diante do risco de dano irreparável decorrente da impossibilidade de uso do imóvel, que impacta sua estabilidade financeira e emocional; o dever das agravadas de pagar lucros cessantes, pois a demora na entrega impede a agravante de utilizar ou locar o imóvel, resultando em prejuízo presumido, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça; a possibilidade de fixação de lucros cessantes no percentual de 1% ao mês sobre o valor do imóvel, conforme precedentes do STJ e entendimento pacífico de que o prejuízo do comprador é presumido em casos de atraso na entrega de unidades imobiliárias adquiridas na planta.

Dessa forma, requereu a concessão de tutela recursal para pagamento de lucros cessantes correspondente a 1% do valor atualizado do imóvel até a entrega efetiva do imóvel.

Intimado para apresentar contrarrazões, a parte agravada se manteve inerte, conforme certidão de ID 25556077.

É o suficiente a relatar.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à agravante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES.

Em decorrência do incumprimento contratual, visto que a agravada não cumpriu o prazo previsto no contrato e tampouco concluiu o empreendimento, verifico que a parte agravante pugna pelo pagamento de lucros cessantes.

O efetivo atraso na obra por culpa exclusiva da recorrida, uma vez que não conseguiu provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte agravante, torna certa a indenização, cabendo ao juízo quantificá-la.

A parte agravante cumpriu com sua parte no contrato e a agravada não, cabendo a quantificação dos danos materiais (lucros cessantes).

A indenização é devida, eis que o consumidor ficou impedido de usufruir o bem e/ou ainda tem que arcar com aluguel mensal de outro imóvel, face a não entrega do empreendimento da ré.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso injustificado na obra, bem como do direito a indenização por perdas e danos, além da possibilidade de cumulação de danos materiais e morais.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Na hipótese, o tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas dos autos, concluiu pela culpa das empresas no atraso na entrega da obra, vedando a retenção de valores por parte das rés e condenando-as ao pagamento de lucros cessantes. Inteligência dos arts. 395, 402 e 475 do Código Civil. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1260734 DF 2018/0055333-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Por fim, repito que a parte agravada deveria provar que não foi culpada pela mora na entrega do empreendimento, e isso, como já foi exposto, não foi realizado, pois nem sequer apresentou qualquer tipo de manifestação, mesmo sendo intimada para apresentar contrarrazões.

Assim, nada mais justo e correto que a construtora pague lucros cessantes, a título de danos materiais, pelo inadimplemento do contrato.

A jurisprudência deste E. TJPA, em sua maioria, tem se posicionado no sentido de que o valor da condenação em lucros cessantes deve corresponder ao percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel.

Neste ponto, possuo entendimento diferente, pois compreendo que o percentual de 0,5% deve ser aplicado sobre o valor atualizado do imóvel somente quando o consumidor tiver quitado integralmente o valor do bem e, em caso de não quitação total, o percentual deve ser aplicado sobre a quantia efetivamente paga pelo comprador. Lembro que o consumidor que não quitou o imóvel possui apenas uma expectativa de se tornar proprietário do bem, uma vez que não há certeza de que na finalização da obra o comprador quitará o valor do bem. Ressalto que entender de forma diversa causará um induvidoso enriquecimento ilícito do consumidor.

Porém, considerando que este Relator possui voz única e já não dispõe do livre convencimento motivado; considerando que as Turmas de Direito Privado deste E. TJPA e do Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de ser aplicado o montante sobre o valor do bem, curvo-me ao entendimento da maioria para aplicar o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel.

Dessa forma, entendo que é devida a concessão da tutela de urgência pleiteada no sentido de pagar os lucros cessantes no período compreendido entre a data final de entrega, já com o prazo de prorrogação de 180 dias, e a data da efetiva entrega.

Dessa forma, entendo pela presença dos elementos necessários à concessão da tutela requerida nos termos do art. 300 do CPC, pelo que defiro
a tutela para determinar à parte ré/agravada o pagamento do valor correspondente a 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, no período compreendido entre a data final de entrega, já com o prazo de prorrogação de 180 dias, e a data da efetiva entrega.

O não cumprimento da decisão no prazo estabelecido importará na aplicação de multa de descumprimento no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma do art. 537 do CPC, que poderá ser majorada caso demonstre ser insuficiente ou em caso de recalcitrância.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para
determinar à parte ré/agravada o pagamento do valor correspondente a 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, no período compreendido entre a data final de entrega, já com o prazo de prorrogação de 180 dias, e a data da efetiva entrega.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/05/2025